Tribunal: TJBA
Processo: 8003059-21.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003059-21.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DE MENEZES

Advogado(s)
:
WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE COMPROVADA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de Banco Pan S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a validade do contrato eletrônico de empréstimo consignado apresentado pela instituição financeira e autorizando os descontos na aposentadoria do autor. A sentença ainda condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. O Apelante sustenta inexistência de contratação, a nulidade dos descontos e requer indenização por danos morais e restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade); e (ii) definir se o contrato eletrônico apresentado pelo banco é válido e eficaz, autorizando os descontos em benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois a parte apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos e fáticos que justificam sua pretensão de reforma, possibilitando o contraditório efetivo da parte adversa.

4.

O banco apresentou contrato eletrônico de empréstimo consignado com assinatura digital validada, biometria facial e geolocalização, cuja autenticidade e integridade gozam de presunção legal conforme a MP nº 2.200-2/2001 e o Decreto nº 10.278/2020, não havendo prova idônea capaz de infirmar essa validade.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a validade e executividade de contratos eletrônicos firmados com instrumentos aptos a verificar a autenticidade e a manifestação de vontade do contratante, como assinatura digital certificada.

6.

O crédito do valor contratado em conta bancária de titularidade do autor reforça a presunção de regularidade da contratação, não se podendo presumir a fraude apenas com base na negativa genérica da parte autora.

7.

Não se reconhece abuso por parte da instituição financeira, tampouco falha na prestação de serviços, diante da comprovação da contratação e da ausência de vício formal ou material no procedimento eletrônico.

8.

Inviável o pleito de indenização por danos morais e restituição dos valores descontados, dado que não restou comprovada conduta ilícita ou indevida da instituição financeira.

9.

Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação preenche o requisito da dialeticidade quando impugna os fundamentos da sentença com argumentos jurídicos minimamente coerentes, ainda que reiterando alegações anteriores.

2.

É válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado firmada com assinatura digital, validação biométrica e geolocalização, presumindo-se a manifestação de vontade do contratante.

3.

A comprovação do crédito do valor contratado em conta de titularidade do consumidor reforça a higidez do negócio jurídico, afastando alegações genéricas de fraude.

4.

Inexistente ilícito contratual ou falha na prestação do serviço, é indevida a indenização por danos morais ou a restituição dos valores descontados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003059-21.2023.8.05.0103
,
de Ilhéus/Bahia em que figura como Apelante –
ANTONIO FERREIRA DE MENEZES
,
e como Apelado -
BANCO PAN S.A

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em

REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7